Tribunal: STF
Processo: HC 240711
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANO DA VEIGA AMORIM contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.24.013514-5/000).



    Depreende-se dos autos que o recorrente responde à ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 14 da Lei 10.826/03 (fl. 340).



    Impetrado prévio writ perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos do julgado assim ementado (fl. 444):



    [...]



    Em suas razões recursais, juntadas às fls. 461-473, a Defesa alega, em síntese, que a decisão judicial que determinou a busca e apreensão é absolutamente carente de fundamentação.



    Ressalta que a medida foi requerida com base apenas em denúncias anônimas mencionadas pela autoridade policial, inaptas ao respaldo da busca e apreensão.



    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso ordinário para declarar a nulidade das provas obtidas através da busca e apreensão deferida nos autos da medida cautelar nº 5008203-98.2022.8.13.0439, e das demais provas dela decorrentes, determinando-se, por consequência, o trancamento da ação penal pública registrada sob o nº 0014278-44.2022.8.13.0439.



    É o relatório. DECIDO.



    O Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial (o que não foi o caso, em que o ingresso domiciliar se deu no cumprimento de mandado judicial) ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do art. 240 do CPP. Nesse sentido:



    [...]



     No caso, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão questionado, não se divisa a existência de constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do recorrente quanto ao ingresso no domicílio.



    Para melhor elucidar a questão, observem-se excertos do acórdão combatido quanto ao ponto pertinente (fls. 444-454, grifos no original):



    Extrai-se da suma documental haver o comando da Polícia Militar recebido informações de que o paciente estaria ocultando entorpecentes e arma de fogo, sendo confeccionado boletim de ocorrência contendo o seguinte teor:



    [...] Senhor Comandante. Informo a Vossa Senhoria que temos recebidos informações de pessoas idôneas que o indivíduo conhecido como Cristiano da Veiga Amorim, conhecido como ‘Suíno’, está na posse de armas de fogo em situação irregular, bem como, mantendo drogas ilícitas no sítio dele, localizado na Fazenda dos Pereiras, cujo ponto de referência é a Gameleira de Boa Vista. [...] - doc. de ordem nº 04.



    O Comandante do 47º Batalhão da Polícia Militar, por seu turno, representou, à autoridade judiciária da comarca de Muriaé, postulando pela expedição de mandado de busca e apreensão, tendo relatado, em síntese, que ‘informações recebidas pela Polícia Militar noticiam que o denunciado CRISTIANO, vulgo SUÍNO, está mantendo drogas ilícitas em uma localidade na zona rural, bem como possui armas de fogo no local. Que há, pois, necessidade da expedição do mandado de busca e apreensão para se averiguar os fatos narrados’.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público em atuação perante a Vara Criminal de origem opinou pelo acolhimento da representação, nos seguintes termos:



    [...] Trata-se de representação pela expedição de Mandado de Busca Domiciliar, datado de 04 de agosto de 2022, formulado pelo Tenente Coronel da Polícia Militar Márcio Roberto de Sousa, Comandante do 47º Batalhão da Polícia Militar.



    Segundo consta na referida representação, há forte indícios de que o indivíduo CRISTIANO DA VEIGA AMORIM ‘SUÍNO’, estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência no distrito de Boa Família, bem como, possui armas de fogo no local.



    Extrai-se do ofício que os Militares receberam informações descritas no Bos nº 2022-023874482-001 de que o nacional Cristiano, conhecido pela alcunha de ‘suíno’ mantém em depósito considerável quantidade de drogas em seu sítio localizado na ‘fazenda dos Pereiras’, próximo ao local conhecido como Gameleira Boa Família.



    As informações dão conta ainda que o denunciado esconde em sua residência uma arma de fogo de maneira ilegal, em desacordo com a lei.



    Diante dessas informações, com a finalidade de obter mais elementos para robustecer as investigações foi solicitada a expedição de Mandado de Busca e Apreensão no seguinte endereço desta Comarca de Muriaé: [...]



    É o relatório. Passo a me manifestar.



    Segundo o art. 240, §1º, CPP, ‘proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizem para (...)’.



    Observe-se que o artigo não exige a existência de provas ou indícios suficientes, como é o comum em outros dispositivos legais de natureza processual penal, mas de fundadas razões. O motivo, para tanto, é de solar clareza: em muitas oportunidades, é justamente o êxito da busca e apreensão que fornece os indícios ou a prova que se pretende buscar.



    In casu, o relatório encaminhado pela Polícia Militar, basta para atender à exigência legal, vez que aponta suficientemente as razões que autorizam a concessão do mandado.



    Na oportunidade, requer, este órgão, a quebra do sigilo dos dados telefônicos de eventuais aparelhos apreendidos durante as buscas.



    Dessa forma, estando presentes, em meu juízo, os requisitos legais a autorizar os pedidos formulados, o Ministério Público endossa a representação do digno Comandante do 47º Batalhão da Polícia Militar e manifesta-se favoravelmente à expedição dos mandados, tais como requeridos, REQUERENDO, desde já, que seja autorizada a análise e perícia em eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos. [...]



    A em. magistrada de primeiro grau, ora apontada autoridade coatora, deferiu a busca e apreensão domiciliar, mediante os seguintes fundamentos:



    [...] Representa a autoridade Policial Militar pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência de CRISTIANO DA VEIGA AMORIM, vulgo ‘Suíno’, cujo endereço menciona em seu pedido, local onde existe a possibilidade de serem localizadas drogas, aos fundamentos que expressa em seu pedido.



    O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido.



    É o relato. DECIDO.



    Considerando os termos do pedido e a necessidade da busca da verdade real, DEFIRO o requerido nos termos do art. 240, § 1º, incisos ‘a’, ‘b’, ‘d’ e ‘e’, do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão. O mandado será cumprido no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser remetido ao juízo, posteriormente, relatório do cumprimento. [...] – doc. de ordem nº 03.



    Embora sucinta a decisão fustigada, não pode ser tachada de ausente de fundamento, salientando haver a magistrada apresentado as razões pelas quais decidiu pelo acolhimento da representação. De se ver que a em. juízo utilizou-se da fundamentação per relationem, ao fazer alusão aos termos da representação, onde foram apontados indícios de que o paciente estaria utilizando imóvel de sua propriedade para a prática de crimes e, em seguida, em razão da necessidade de melhor apurar os fatos, ‘para a busca da verdade real’ (ou material), deferiu a representação, citando os dispositivos legais que amparavam sua decisão.



    Anoto que a polícia militar vinha recebendo diversas informações sobre a prática de atividades ilícitas do paciente, pessoa com passagens policiais, conforme se observa do boletim de ocorrência anexado à representação (doc. de ordem nº 04).



    O fato de haver a delatio criminis sido levada ao conhecimento da polícia por meio de pessoas que não quiseram se identificar, não afastam a necessidade de apuração dos fatos pelos órgãos de segurança pública.



    À luz das informações e documentos anexados à representação, a autoridade judicial, no objetivo de melhor apurar os fatos, em busca ‘da verdade material’, decidiu, ainda que mediante compacta fundamentação, por autorizar a busca e apreensão domiciliar, determinando a expedição do respectivo mandado.



    Logo, embora o decisum não seja substancioso em fundamentos, tal fato não é capaz de fulminar o ato de ilegalidade.



    (...)



    Assim, entendo haver agido com acerto o juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de nulidade da decisão, requerida, em sede de resposta à acusação, pela defesa do paciente. Vejamos:



    [...] (ii) Da Nulidade da Busca e Apreensão 



    Ao contrário do sustentado pela defesa do acusado, conquanto o cumprimento de mandado de busca e apreensão seja atividade típica da Polícia Civil, inexiste qualquer nulidade quando a referida diligência, revestida de legalidade, é solicitada e realizada pela Polícia Militar.



    Embora a Constituição da República atribua à Polícia Civil o dever de investigar crimes já ocorridos (art. 144, §4º, da CF/88) e à Polícia Militar a função de preservação da ordem pública, tais prerrogativas não são absolutas, incumbindo ao policial – civil ou militar – intervir caso haja interesse do Juízo, com a necessidade de se preservar a segurança pública ou de se investigar a ocorrência eventual de algum delito.



    No caso dos autos, verifica-se que a Polícia Militar, diante do recebimento de denúncias anônimas dando conta da prática do crime permanecente de tráfico de drogas, exercendo, excepcionalmente, a função investigatória, diligenciou junto ao presente Juízo com boletim de ocorrência que apresentava indícios da prática de crimes e requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, pedido esse deferido por este Juízo, não havendo nenhuma ilicitude ou inconstitucionalidade em tal procedimento. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores: [...] Dessa forma, diante do recebimento de notícia-crime, perfeitamente plausível que a Polícia Militar, exercendo excepcionalmente a função de investigação, o que não lhe é vedado, requeira a expedição e cumpra mandado de busca e apreensão, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas de tal ato.



    Além do mais, a atuação dos militares, na hipótese dos autos, também estaria resguardada pelo seu dever de zelar pela preservação da ordem pública, nos termos do §5º do artigo 144 da Constituição da República.



    De igual modo, não merece prevalecer a tese de que a decisão que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão carece de fundamentação.



    A supracitada decisão faz menção à representação da Autoridade Policial Militar, a qual narrou as informações recebidas, confirmando a necessidade da expedição do mandado pleiteado para averiguação dos fatos denunciados.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar [...] – doc. de ordem nº 22



    Conforme bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu r. parecer:



    [...] In casu, segundo se extrai dos autos, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias dando conta de que o paciente, vulgo ‘Suíno’, possuía uma fazenda localizada na região da Gameleira em Boa Família, local em que supostamente armazenava, refinava e distribuía drogas. Com o propósito de apurar tais informações, que indicavam a suposta prática de crime permanente de tráfico de drogas, diligenciou junto ao d. juízo, trazendo boletim de ocorrência que apresentava indícios da prática delituosa, ocasião em que requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pelo d. magistrado.



    Ademais, é oportuno consignar que não há vedação na averiguação de denúncia anônima, eis que, tomando conhecimento acerca da possibilidade de ocorrência de crime de ação penal pública incondicionada, tem a autoridade o dever de apurar a veracidade dos fatos, inclusive, de ofício, devendo proceder, por óbvio, com a devida cautela, o que não se deixa de vislumbrar no caso em apreço.



    [...] Portanto, não há que se falar em ilegalidade da r. decisão ora combatida que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada, nem em ilicitude da prova produzida e nem mesmo em trancamento da ação penal, como bem salientado pelo d. magistrado na decisão de fls. 311/314



    [...]



    Registro, porque oportuno, que, em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, a polícia logrou apreender razoável quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive de elevado potencial de lesividade à saúde pública – 04 barras de maconha, pesando 973,26g e 09 barras de pasta base de cocaína, pesando 6987,30g, bem como a apreensão de vultosa quantia pecuniária R$ 22.708,00 em cédulas de valores diversos, uma arma de fogo, marca Sig Sauer, tipo Pistola, cal. 380; uma arma de fogo, marca Rossi, tipo Carabina, cal. 38; uma carabina de pressão cal. 55 nitro; vinte e três cartuchos intactos de arma de fogo cal. 380; sete cartuchos intactos de arma de fogo cal. 38; dois carregadores de Pistola cal. 380 e uma balança de precisão, tendo o paciente sido denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03 (doc. de ordem nº 05).



    Diante deste cenário, não vislumbro ato ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem.



    Tudo visto e considerado, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do remédio heroico, DENEGO A ORDEM.



    Consoante se apreende da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, o ingresso no domicílio do recorrente se deu em cumprimento a mandado de busca e apreensão judicialmente expedido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Muriaé nos autos nº 5008203-98.2022.8.13.0439.



    Quanto à fundamentação para a decretação da medida, as instâncias de origem salientaram a existência de notícias especificadas, contendo o nome, apelido e endereço do envolvido, no sentido de que o acusado estaria com armas em sua residência e também praticaria o tráfico de drogas no local. Foi lavrado boletim de ocorrência contendo a especificação das notícias, conforme se verifica à fl. 32. Portanto, os atos judiciais exarados pelas instâncias ordinárias foram capazes de demonstrar as fundadas razões para a busca e apreensão em cumprimento à exigência contida no art. 240, §1º, do CPP.



    Além disso, ao chegarem ao local, os policiais teriam visto o recorrente ‘na posse de uma mochila, ensejo em que Cristiano evadiu-se em direção a um morro, durante a fuga um dos Militares deu ordem de parada para Cristiano, oportunidade em que ele levou a mão até a cintura, precavendo-se, o Militar efetuou dois disparos, nesse momento, Cristiano dispensou a mochila e evadiu-se para local incerto’ (fls. 65-66). Na ocasião, o acusado teria supostamente deixado no local o material apreendido, consistente em 04 barras de maconha, pesando 973,26g e 09 barras de pasta base de cocaína, pesando 6987,30g, o R$ 22.708,00 em cédulas de valores diversos, uma arma de fogo, marca Sig Sauer, tipo Pistola, cal. 380; uma arma de fogo, marca Rossi, tipo Carabina, cal. 38; uma carabina de pressão cal. 55 nitro; vinte e três cartuchos intactos de arma de fogo cal. 380; sete cartuchos intactos de arma de fogo cal. 38; e dois carregadores de Pistola cal. 380.



    Assim, além de a medida estar respaldada em mandado judicial, diante da situação exposta na denúncia acerca da prévia existência de notícias especificadas da prática de crime permanente, com a imediata fuga do recorrente ao visualizar os policiais, tentando carregar uma mochila contendo drogas, mesmo que não houvesse mandado judicial, havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais.



    Dessa forma, não foi demonstrada a flagrante ilegalidade apontada nas razões recursais defensivas acerca do ingresso domiciliar que culminou com a apreensão de drogas, armas e munições.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (documento eletrônico 9, pp. 38-46; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja superado o óbice processual referido na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para conhecer da presente ação constitucional e, logo em seguida, deferir a medida liminar para conceder a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas com a busca e apreensão realizada na casa do Paciente Cristiano da Veiga Amorim, e das demais dela decorrentes, a partir da autorização judicial contida nos autos da medida nº 5008203-98.2022.8.13.0439, determinando-se, consequentemente, o trancamento da ação penal pública registrada sob o nº 0014278-44.2022.8.13.0439, em tramite no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muriaé, Estado de Minas Gerais.



    Requer ainda, no mérito, a ratificação da r. decisão liminar, tornando-a definitiva para manter a declaração de ilicitude das provas obtidas através de busca domiciliar na casa do Paciente Cristiano da Veiga Amorim e, consequentemente, o trancamento da ação penal pública supramencionada.



    Por derradeiro, caso Vossa Excelência venha indeferir o pedido liminar, pugna pela concessão do habeas corpus quando do exame de mérito (documento eletrônico 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator